Tribunal: TJDFT
Processo: 0715974-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715974-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP AGRAVADO: KELVISON VIEIRA DA ROCHA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ENARQ Projetos e Construções Ltda. - EPP contra a decisão interlocutória da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada (ID no 63399207, págs. 1-2). Preparo (ID no 16783015 e no 16783016). Confira-se o teor da decisão agravada: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, id. 52143076, em que a parte executada alega excesso de execução, por sustentar não serem devidos valores referentes ao pagamento da cláusula contratual em favor do adquirente (7a), a título de multa, pelo patamar de 1% ao mês e não o de 2% e quanto aos honorários advocatícios na proporção de 8%, e não de 10% como pleiteado. Decisão inicial deixou de receber a impugnação e determinou ao exequente adequar a planilha de débito de modo a fixar os honorários em 8%, segundo fixado no dispositivo (80% de 10%), id. 52218562. Nova planilha de débito, id. 52368306. Por conseguinte, realizada a adequação processual, a impugnação foi recebida e determinou-se a intimação da exequente para resposta, id. 57896400. Em contraditório, a parte exequente se manifestou na petição id. 62586527, informando que os cálculos por ela apresentados observaram o disposto na sentença e parcela devida, venceu de forma sucessiva e por 24 meses, pois a executada obstou o direito de alugar ou usufruir o bem e, para tanto, deve ser ressarcida. É o breve relatório. Decido. A presente impugnação ao cumprimento de sentença encontra seu fundamento nos termos do art. 525, § 1°, V do CPC. Compulsando os autos, entendo que as alegações da parte executada não merecem prosperar. Isso porque, em conformidade ao fixado no dispositivo, as parcelas devidas decorrem da aplicação, em favor do adquirente-exequente, da cláusula que fixa obrigação pecuniária moratória. No caso, a sua estipulação perdurarão mês a mês, entre março de 2011 e março de 2013. O dever de pagar, contudo, não se apresenta em única parcela de 2% tampouco no patamar de 1%. O dispositivo estabelece que: “... condenar a parte ré a pagar à parte autora, a título de cláusula penal, em razão do inadimplemento contratual, multa no importe de 2% sobre o valor do imóvel previsto em contrato, consoante dispõe a Cláusula 7a, alínea "b", do instrumento (Id35195590, pág.3), cujo termo a quo será o dia 01/03/2011 e o termo ad quem 03/02/2013, pro rata die, incidindo correção monetária pelo INPC a partir do implemento de cada termo, o qual estabeleço como o dia 1o de cada mês ...”. O termo ou período compreendido entre 01/03/2011 e 03/02/2013, expressamente, indica a mensal fixação da obrigação de pagar, cujo teor “o qual estabeleço como o dia 1o de cada mês” assim a retrata. De modo a se afastar a indicada dúvida, a quantia indicada deve ser aplicada de forma acumulada no tempo (24 meses), perfazendo o original montante R$ 72.480,00 (R$ 3.020,00 x 24). Nesse lastro, considerando que o preço estabelecido pela aquisição foi de R$ 151.000,00, aplicando-se a multa mensal de 2%, sobressai o valor mensal de R$ 3.020,00, sobre o qual incide apenas a correção monetária (INPC). Logo, a planilha originária id. 47799233, devidamente retificada a partir do comando judicial, id. 52218562, retrata com regularidade o montante devido, id. 52368306, o que afasta a impertinência dos valores aventados pela executada. Ressalte-se que a ínfima sucumbência do exequente ao indicar, inicialmente, os honorários advocatícios com inadequação (10%), quando o correto é 8%, não reflete qualquer prejuízo. Os substanciais argumentos postos na impugnação, ora afastados, evidenciam que a devedora restou vencida e, assim, inviável direcionar ao credor algum efeito por se lograr vencedor. Diante disso, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença, o qual deverá ter seu prosseguimento em seus ulteriores atos, considerando-se, para tanto, os valores indicados na id. 52368306. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, em função da Súmula 519 do STJ. [...]” Em suas razões, em suma, a agravante alega que a condenação lhe impôs o pagamento de multa de 2% (que não seria mensal) sobre o valor contratual do imóvel (R$ 151.000,00) com acréscimo de juros de 1% ao mês, incidindo desde janeiro de 2011 até 4/2/2013. Reitera que a multa arbitrada incidiria apenas uma vez sobre o valor do imóvel, conforme previsto na Cláusula 7a, alínea "b", do contrato de promessa de compra e venda. Destaca que essa previsão foi utilizada na sentença para conferir tratamento paritário para o caso de inadimplemento contratual do agravado. Por essas razões, sustenta que os cálculos que embasam o cumprimento de sentença não estariam corretos, uma vez que deixaram de observar os comandos constantes no dispositivo do título judicial, motivo pelo qual a impugnação apresentada deve ser acolhida, sob pena de caracterizar excesso de execução. Desse modo, pugna pela suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, a reforma da decisão com o acolhimento da impugnação apresentada que apresenta o valor correto devido. É o necessário. Decido. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcialmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta e.Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. 2. Do mesmo modo, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem em sede de execução de sentença alterou o termo inicial da correção monetária e juros de mora que já tinham sido decididos de forma definitiva no processo de conhecimento, divergindo da jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020).” [grifado na transcrição] A sentença dispôs que era incabível a cumulação de cláusula penal moratória prevista no contrato celebrado entre as partes com o dever de reparação dos danos (lucros cessantes). Logo, destacou que (ID no 40475187, pág. 4): “[...] Portanto, com preferência aos termos contratuais e com vistas a tornar o contrato paritário, deve ser aplicada à promitente vendedora, na hipótese, a multa fixada no instrumento para a hipótese de atraso por parte do adquirente (Cláusula 7a, alínea "b", Id35195590, pág.3). A quantificação do valor relativo à cláusula penal encontra limite descrito no artigo 412 do Código Civil, o qual afirma que “o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal”. No caso, o percentual equivalente a 2% sobre o valor do imóvel se mostra razoável, não havendo que se afigurando enriquecimento indevido do adquirente.” A referida cláusula contratual tem a seguinte redação (ID no 35195682, pág. 8): “Cláusula Sétima - Das penalidades: No caso de haver atraso por parte do PROMITENTE COMPRADOR no pagamento de qualquer parcela, será cobrado o seguinte: a) Multa de 2% (dois por cento) acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, sobre o valor da(s) parcela(s) em atraso; e atualização conforme previsto na Cláusula Quinta; b) Despesas de cobrança e advocatícias, quando se fizer necessária.” Nesse contexto, verifica-se que a sentença inverteu a aplicação da multa penal moratória para que ocorresse um tratamento paritário entre os contratantes, nos seguintes termos: “[...] Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a parte ré a pagar à parte autora, a título de cláusula penal, em razão do inadimplemento contratual, multa no importe de 2% sobre o valor do imóvel previsto em contrato, consoante dispõe a Cláusula 7a, alínea "b", do instrumento (Id 35195590, pág.3), cujo termo a quo será o dia 01/03/2011 e o termo ad quem 03/02/2013, pro rata die, incidindo correção monetária pelo INPC a partir do implemento de cada termo, o qual estabeleço como o dia 1o de cada mês.” Da leitura do dispositivo supracitado, da fundamentação que consta na sentença e das disposições contratuais voluntariamente celebradas entre as partes, depreende-se que a multa penal moratória incidiria uma vez, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual do imóvel (R$ 151.000,00), com correção monetária pelo INPC e acréscimo mensal de juros de 1%, iniciando em 1/3/2011 e terminando em 3/2/2013. Além disso, não seria razoável que a multa penal moratória compreendesse quase 80% do valor contratual do imóvel, pois corresponderia a uma obrigação abusiva, passível de alteração judicial. Do mesmo modo, não há proporcionalidade na interpretação de que um imóvel no valor de R$ 151.000,00 pudesse conferir ao adquirente frutos mensais de R$ 3.020,00. Logo, os cálculos apresentados pelo agravado no cumprimento de sentença não observaram adequadamente as determinações constantes no título judicial e devem ser revistos. Por outro lado, considerando que há margem para interpretação equivocada se os cálculos forem elaborados com base apenas no dispositivo da sentença, não seria o caso de aplicar-se os efeitos do acolhimento da impugnação oposta, no que tange às verbas sucumbenciais. Desse modo, ao menos nesse juízo de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial da antecipação de tutela recursal pleiteada. Por conseguinte, os valores do cumprimento de sentença devem observar a incidência da multa penal moratória na proporção de 2% sobre o valor contratual do imóvel (R$ 151.000,00), a incidir uma vez, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, com início em 1/3/2011 e término em 3/2/2013. Nos cálculos elaborados pela agravante não há aplicação de juros (ID no 16783014, págs. 11-12), motivo pelo qual é prudente a remessa do processo originário à Contadoria Judicial para que apure os valores devidos, em observância ao dispositivo da sentença. Dispositivo Nos termos dos arts. 995; 1.015, parágrafo único e 1.019, I, todos do CPC, defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal para que os valores do cumprimento de sentença observem a incidência da multa penal moratória na proporção de 2% sobre o valor contratual do imóvel (R$ 151.000,00), a incidir uma vez, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, com início em 1/3/2011 e término em 3/2/2013, pro rata die, considerando o implemento de cada termo o dia 1o de cada mês. Determino que o processo originário seja encaminhado à Contadoria Judicial da Primeira Instância para que apure os valores devidos pela executada, agravante, observando as diretrizes constantes no dispositivo da sentença (ID no 40475187, pág. 4). Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 4a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 16 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro